Tribunal: STF
Processo: Rcl 77992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Superior Tribunal de Justiça, proferido em habeas corpus, que afastou a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional.



    2. O requerente alegou desobediência à Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça ao impedir a realização de exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada, buscando a cassação do ato impugnado e o restabelecimento da decisão que exigia o exame.



    3. O juízo da execução penal havia determinado a realização do exame criminológico, medida ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem em habeas corpus, dispensando o referido exame, sob o argumento de que a decisão de primeira instância carecia de fundamentação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico para progressão de regime, quando este foi determinado por decisão judicial com fundamentação concreta nas peculiaridades do caso, configura desobediência à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A Súmula Vinculante 26 autoriza a determinação de exame criminológico para progressão de regime prisional, desde que haja fundamentação adequada.



    6. No caso concreto, o juízo da execução penal fundamentou a necessidade do exame criminológico na gravidade do delito praticado pelo condenado (roubo com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), na periculosidade e na personalidade criminosa revelada, indicando a necessidade de verificar as condições atuais do sentenciado para reintegração social. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula Vinculante 26, permite a exigência do exame criminológico quando a autoridade judiciária competente o considerar necessário, mediante decisão adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso, o que ocorreu na espécie. 



    8. A dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante de decisão de primeira instância e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concretamente fundamentadas, violou a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.